Tribunal: TJBA
Processo: 8000979-59.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000979-59.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ODELITA MARIA DA COSTA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO A ROGO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais
e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Existência ou não de contratação regular do empréstimo consignado e a c
onfiguração de litigância de má-fé pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Vínculo jurídico comprovado. Presunção de validade do contrato firmado a rogo, com assinatura de testemunhas e liberação dos valores na conta da parte autora.

4.

E
videnciada
a regularidade da contratação e ausente demonstração de qualquer falha na prestação do serviço bancário, deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo sido comprovada, nos autos, a existência do débito impugnado.

5. Caracterização de litigância de má-fé pela conduta de distribuir múltiplas ações idênticas e de alterar a verdade dos fatos, negando de forma temerária, a contratação efetivada e omitindo o recebimento de valores.

IV. DISPOSITIVO.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000979-59.2021.8.05.0231
, em que figuram como apelante ODELITA MARIA DA COSTA SILVA e outros e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .